Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712147-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ALBINO DA SILVA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAZARO ALBINO DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos n. 0701555-85.2023.8.07.0017, sobre ação indenizatória consumerista, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 153850860 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45268363), o agravante, em síntese, alega que o fato de ter imóvel e veículo próprios não evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Afirma que a renda do grupo familiar é de R$ 4.685,88 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), mas as despesas mensais somam o valor de R$ 6.886,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO 0713814-76.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES Acórdão No 1086643 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS RODRIGUES - Relator, JOSÉ DIVINO - 1o Vogal e VERA ANDRIGHI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Analisando os documentos referentes à renda colacionados aos autos, verifica-se que as fontes apontadas como as únicas que compõem a renda familiar são incompatíveis com outros elementos dos autos. Enquanto o requerente afirma possuir renda familiar mensal total de R$ 4.685,88 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), considerando apenas suas afirmações, gasta R$ 6.886,60 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) por mês, o que por si só aparenta contradição em termos financeiros. Ainda, como apontou a decisão recorrida, o valor total das despesas alegadas não foi comprovado. Além disso, possui cartão de crédito com limite de R$28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), outro fator incompatível com a renda mensal apontada (ID 153251766 da origem). Não parece verossímil que a instituição financeira emissora do cartão de crédito aprove limite tão vultuoso caso não haja renda complementar comprovada a lhe dar alguma segurança contra eventual inadimplência. Também, o veículo de propriedade do requerente é modelo de considerável valor de mercado, de fabricação recente (Jeep Compass ano/mod 2021/2021). Ainda que financiado, a princípio está sendo pago regularmente, com alto valor de parcela. Conforme apontado na decisão recorrida, o financiamento do veículo foi opção do autor, e, considerando o princípio da boa-fé contratual disposta no art. 113, §1o, I do Código Civil, tal fato deve ser interpretado de forma que, se o requerente fez o negócio, considerou que tem condições de cumpri-lo, inclusive considerando seus rendimentos reais. Ressalta-se ainda que o presente processo poderia ser proposto em Juizado Especial Cível, em regra isento de custas, mas, por opção do próprio autor, adotou o procedimento processual comum. Por fim, destaca-se a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, conforme “Diagnóstico das custas processuais praticadas nos Tribunais”, estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ no 71, de 9 de maio de 2019. Nesse sentido, o requerente não demonstrou como o adiantamento de pagamento das custas iniciais poderia comprometer sua subsistência e de sua família, sobretudo considerando as custas módicas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023